Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGES DOS EXECUTADOS. TERCEIROS ESTRANHO À LIDE.

I – A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.
II – Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa.
III - Deferido o pedido de inclusão do nome dos agravados-devedores nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, observados ainda os princípios da efetividade e da celeridade do processo.
IV - Indefere-se o pedido de pesquisa de bens, para posterior penhora, em nome dos cônjuges dos agravados-executados, terceiros que não integram a lide.
V – Agravo de instrumento parcialmente provido.